Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-60.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao teor do Acórdão proferido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 661702/DF, bem como sobre a tese fixada na apreciação do Tema 546 da repercussão geral, no prazo comum de 10 (dez) dias úteis. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Relator